Tribunal: TJMT
Processo: 0015622-96.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015622-96.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), DROGARIA CAM LTDA - CNPJ: 05.085.557/0001-96 (APELADO), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA. TESE NÃO ACOLHIDA. INCONFORMISMO.
PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a prescrição e extinguiu o processo. A parte embargante alega omissão quanto à validade de acordo homologado, que teria feito coisa julgada e suprido a citação dos devedores. Sustenta ainda inovação de fundamentos no acórdão, em violação ao princípio da decisão surpresa, e pugna pela concessão de efeitos infringentes aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao reconhecimento da citação em virtude de acordo homologado entre as partes; e (
ii
) determinar se houve inovação de fundamentos no acórdão, configurando violação ao contraditório e ao princípio da decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisado não apresenta qualquer omissão, tendo examinado e fundamentado expressamente que a celebração de acordo extrajudicial, sem a presença de advogado constituído pela parte executada e antes da citação, não supre a formalidade da citação, conforme precedentes do STJ (REsp 1.394.186/MT, REsp 1.798.423/DF e REsp 600.866/DF).

Inexistiu inovação no fundamento do acórdão, uma vez que a decisão manteve integralmente a sentença que reconheceu a prescrição, limitando-se a esclarecer as diferenças entre prescrição direta e intercorrente, sem extrapolar as matérias discutidas nos autos.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos do acórdão ou obter reforma da decisão é inadmissível, salvo em casos de vício apontado nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica violação ao contraditório ou ao princípio da decisão surpresa, pois o acórdão permaneceu dentro dos limites das questões submetidas ao julgamento, sem introduzir fundamentos novos que exigissem manifestação prévia das partes.

O inconformismo da parte embargante não caracteriza vício processual e deve ser manejado por meio de recurso adequado, não cabendo o efeito infringente em embargos de declaração, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A celebração de acordo extrajudicial sem a presença de advogado constituído pela parte executada e antes da citação não supre a formalidade da citação para fins processuais.

Não configura omissão ou inovação o esclarecimento de fundamentos dentro do escopo das matérias debatidas nos autos e decididas pelo juízo “a quo”.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.394.186/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
06.02.2014; REsp 1.798.423/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07.06.2019; REsp 600.866/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
DJe
10.09.2007; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto p
elo

Banco Bradesco S/A
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso
de apelação
, interposto
em face de

Drogaria
Cam
Ltda e Carlos Americo
Mellim
.

Em apertada síntese,
a parte
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Defende que deixou de ser analisado o argumento
de citação dos apelados com o acordo homologado.

Sustenta que
a decisão que homologou o acordo sem qualquer ressalva, fez coisa julgada entre as partes, nos termos da avença pactuada
.

Insiste que o Juízo “a quo” havia considerado que os devedores foram citados, no momento da homologação do acordo.

Pondera que o acórdão inovou n
a
fund
amentação
, violando o princípio da decisão surpresa.
E, por isso, argumenta a nulidade da decisão.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cuida-se
de embargos de declaração
,
opostos p
elo banco,

contra o
acórdão que negou provimento ao seu apelo,
para manter a sentença
que julgou extinto o feito e declarou de ofício a prescrição.

Conforme relatado, o embargante aponta omissão no acórdão, ao argumento de que este deixou de considerar a existência de acordo homologado entre as partes, que teria feito coisa julgada e abrangido a citação dos embargados. Sustenta, ainda, que a decisão inovou em seu fundamento, infringindo o princípio da decisão surpresa.

Pois bem.

O cerne da
controvérsia
consiste em verificar se o acórdão padece dos vícios de omissão, conforme alegado pelo embargante, e se há fundamento para acolher o pedido de efeitos infringentes.

Em
que pese o inconformismo do embargante, da detida análise do acórdão
, conclu
i-se
que não há qualquer omissão no acórdão embargado.

Apura-se que a decisão recorrida firmou entendimento no sentido de que
a presença voluntária do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação.

O referido posicionamento foi fundamentado em diversos julgados do STJ:
REsp nº 1.394.186 - MT (2013/0229188-5)
;
REsp: 1798423 DF 2019/0048358-5
e
REsp 600.866/DF
.

Nesse contexto,
fez constar
expressamente
que:
“
a transação extrajudicial acostada junto ao id 238052722 – pág. 35/36, celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, sem a presença de advogado

constituído pela parte executada, não serviu para suprir a citação dos executados
”
.

Portanto, o
acórdão foi claro ao considerar os elementos processuais referentes à homologação do acordo entre as partes e a alegação de que a citação se deu nesse contexto.

Tal argumento foi devidamente examinado, sendo reconhecido que o acordo homologado não substitui a necessidade de verificação do cumprimento de outras formalidades processuais no âmbito da execução.

No que concerne à alegação de inovação pelo acórdão, inexistiu
inovação, uma vez que mantida a prescrição declarada pelo
Juízo “a quo”
, tendo o acórdão mantido integralmente a sentença.

O que ocorreu foi tão somente o esclarecimento entre as hipóteses de prescrição intercorrente e prescrição direta.

Desta forma, o
fundamento adotado está inserido no âmbito das discussões trazidas nos autos
, esclarecendo as evidências da prescrição reconhecida e justificando a manutenção do entendimento.

De forma que,
não representa
qualquer
inovação que pudesse violar o artigo 10 do CPC.

Por fim, tem-se que o
acórdão seguiu rigorosamente os limites do contraditório.

Dessa forma, resta claro que o acórdão embargado não apresenta omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Nesse interim, é
nítida a insatisfação d
os
embargantes
, que
inconformado
s
com o desfecho do julgamento, intenta
m
, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende
m
, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe
s
favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
os
embargante
s
deve
m
manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o
s
embargante
s
maneja
m
os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024